Tribunal: TJDFT
Processo: 0716664-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. DESAJUSTE ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. INEXEQUIBILIDADE DO DISPOSITIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A reforma da sentença dos Embargos de Terceiro materializada em grau recursal não foi acompanhada da devida fixação de honorários em favor da parte vitoriosa. Impugnada tal omissão em Embargos de Declaração sucessivamente interpostos, em última decisão, patenteou o Órgão Colegiado, na fundamentação do acórdão, ser devida a fixação de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, contraditoriamente, em evidente erro material, haja vista a inexistência de provimento condenatório na espécie, determinaram os Julgadores, no dispositivo do acórdão, a incidência de tal percentual sobre o valor da condenação. Nessa perspectiva, a partir da sucessão dos atos processuais que antecederam o acórdão, bem assim da própria fundamentação nele contida, é plenamente possível se extrair que o dispositivo foi fruto de erro material.
2 – Ademais, a prevalecer a tese recursal de que não houve erro material no acórdão, nem mesmo haveria valor a ser executado pelo Apelante, diante da inexistência de base de cálculo para a incidência do percentual relativo aos honorários de sucumbência.
3 – Assim, confirma-se a sentença em que, diante do evidente erro material constante do acórdão, foram admitidos os honorários na forma definida na fundamentação (10% sobre o valor da causa), com o consequente acolhimento da Impugnação aviada pela ora Apelada e extinção do Cumprimento de Sentença pelo pagamento.
Apelação Cível desprovida.